Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717784-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SQNW 311 G - INCORPORADORA S/A, PROJETO ORLA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA, 310 LOTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA, WALDYR LOPES DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOPHISTIQUE INCORPORAÇÃO NOROESTE SPE LTDA. e OUTROS contra decisão saneadora proferida em ação anulatória c/c cobrança ajuizada por TOTAL QP ENGENHARIA LTDA., em que o d. Juízo a quo rejeitou a preliminar de litisconsórcio ativo necessário e unitário para fins de inclusão do Sr. Waldyr Lopes de Souza Junior na lide (ID 124796553 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes defendem, inicialmente, o cabimento do presente recurso, tendo em vista a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Tema 988. Nesse sentido, argumentam que, caso a questão apenas seja submetida ao Tribunal em sede de apelação, e sendo provido o recurso, diversos atos processuais praticados terão de ser refeitos, a fim de se permitir a participação do litisconsorte, mediante exercício de contraditório e ampla defesa. Sustentam, portanto, a urgência na apreciação da questão. No mérito, alegam que a pretensão de declaração de nulidade do termo de transação livremente pactuado indiscutivelmente atinge a esfera jurídica de todas as pessoas que participaram de sua celebração, o que inclui o Sr. Waldyr Lopes de Souza Junior. Isso porque, segundo explanam, a principal tese trilhada pela agravada é a de que o termo de transação que se pretende a anulação estaria eivado de vício de vontade, uma vez que, segundo narrou, o Sr. Waldyr estaria “dopado de medicação de uso controlado (Frontal – Alprazolam) que lhe retirava a capacidade no momento do ato”, além de estar enfrentando depressão grave e ansiedade. Salientam que, por força do artigo 18 do CPC e considerando a autonomia da pessoa jurídica, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Acrescentam que, em perfunctória análise do Termo de Transação que se pretende anular, tanto a Total QP quanto o Sr. Waldyr subscreveram o instrumento particular de confissão de dívida e transação, sendo a pessoa física partícipe do negócio jurídico, de modo que não há que se cogitar que sua atuação teria se limitado a representante daquela pessoa jurídica. Além da probabilidade do direito, salientam haver risco ao resultado útil do processo, uma vez que, tratando-se de litisconsórcio ativo necessário e unitário, a sentença de mérito futura só poderá ser considerada válida ou produzir efeitos caso haja a citação e participação de todos aqueles que deveriam compor o polo passivo da demanda. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a hipótese de litisconsórcio ativo necessário e unitário, determinando-se a inclusão do Sr. Waldyr no polo ativo da demanda. Preparo regular (ID 35896559 e ID 35896560). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que, embora a decisão objeto do presente recurso não se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, mostra-se cabível o agravo de instrumento contra o ato judicial que, saneando o feito, indefere a preliminar de litisconsórcio ativo necessário e unitário, em vista da inutilidade do julgamento da questão, caso seja postergado para eventual recurso de apelação (Tema 988/STJ). Isso porque, de fato, eventual acolhimento da tese em sede de apelação culminaria na prática de atos inúteis, comprometendo a razoável duração do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. Estabelecida tal premissa, passa-se à análise do pleito liminar vindicado. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Como relatado, defendem os agravantes ser o caso de litisconsórcio ativo necessário e unitário entre a autora TOTAL QP ENGENHARIA LTDA. e o seu sócio Sr. WALDYR LOPES DE SOUZA JUNIOR. No entanto, da narrativa apresentada na petição inicial, é possível aferir que o negócio jurídico entabulado entre a requerente e as agravadas se deu entre pessoas jurídicas, como bem pontou o magistrado a quo. Com efeito, ainda que se pretenda a anulação do negócio em virtude de vício de vontade, certo é que o Sr. Waldyr atuou na qualidade de representante legal da parte autora. Destarte, o fato de ter subscrito o Termo de Transação que se pretende anular, em seu próprio nome e em nome da sociedade limitada autora, não conduz à conclusão de que teria agido como partícipe do negócio, mormente considerando que não foi incluído o nome da pessoa natural como parte transacionante, mas, tão somente, como representante legal da pessoa jurídica. Desse modo, por não se vislumbrar, neste juízo perfunctório, ter a pessoa natural participado da relação jurídica havida entre as partes, a preliminar invocada enseja rejeição, nos termos consignados pela decisão impugnada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora